Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-42.2023.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001761-42.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA VIEIRA - CPF: 015.816.938-77 (RECORRENTE), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1001761-42.2023.8.11.0008.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
.

Recorrida:
SUELI APARECIDA VIEIRA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE

VOO INTERNACIONAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL

CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -

RESTITUIÇÃO
DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, houve cancelamento do voo internacional e para que a reclamante chegasse ao destino contratado precisou adquirir nova passagem em outra companhia aérea, causando-lhe prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

Insta mencionar que, em que pese à requerida afirme que apenas realizou a alteração do horário do voo de origem, e que o cancelamento foi por parte da autora, não comprova tais alegações, a contramão, os documentos anexados a inicial corroboram as alegações da autora, que demonstram que a reclamada já tinha uma programação montada, inclusive com passagem aérea comprada para o trecho Lisboa a Roma.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo, levando em consideração que a reclamante se programou com antecedência para realizar a viagem internacional e teve a necessidade de adquirir nova passagem aérea para não perder as demais programações já adquiridas.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

5.

Demonstrado o prejuízo material suportado pela reclamante, devido à perda da passagem e a necessidade de adquirir nova passagem, no importe de
R$ 6.486,91 (seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos)
, a restituição do valor pago, se revela devido.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024